Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelações cíveis. Contrato de compra e venda de energia elétrica no acl. Inadimplemento. Teoria da imprevisão e art. 478 do cc. Ausência de extraordinariedade e imprevisibilidade do regime pluviométrico. Caso fortuito e força maior afastados. Cláusula penal. Possibilidade de redução judicial. Honorários sucumbenciais. Redistribuição. Recurso da autora desprovido e recurso da ré parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual fundada no inadimplemento da ré quanto à aquisição de pagamento da energia elétrica adquirida no Ambiente de Contratação Livre – ACL, havendo insurgência quanto à incidência da teoria da imprevisão, força maior, multa contratual e distribuição dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o regime pluviométrico excepcional configura acontecimento extraordinário e imprevisível apto a autorizar a aplicação do art. 478 do CC (teoria da imprevisão); (ii) estabelecer se o aumento do volume de chuvas constitui caso fortuito ou força maior capaz de afastar o inadimplemento; (iii) determinar a validade e eventual redução da cláusula penal pactuada entre as partes; (iv) ajustar a distribuição dos honorários sucumbenciais diante do proveito econômico efetivamente obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A variação do regime de chuvas integra a própria natureza da matriz hidrelétrica brasileira, revelando-se evento previsível e ordinário no âmbito dos contratos empresariais de compra e venda de energia elétrica, inexistindo extraordinariedade ou imprevisibilidade a justificar a incidência do art. 478 do CC.
4. O caso fortuito e a força maior não se caracterizam quando o próprio fenômeno natural — alto volume pluviométrico — é componente essencial do risco inerente ao negócio, afastando-se a possibilidade de exclusão da responsabilidade da contratante inadimplente.
5. A cláusula penal de 70% sobre o valor do contrato, embora válida, admite redução judicial quando desproporcional e excessiva, sendo adequado o patamar de 10% arbitrado na sentença, suficiente para cumprir a função de prefixação das perdas e danos.
6. A redistribuição dos honorários de sucumbência deve observar o proveito econômico obtido, reconhecendo-se que a autora sucumbiu em parcela substancial do valor pretendido, impondo-se a fixação da proporção de 25% para a autora e 75% para a ré, mantida a sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora desprovido e recurso da ré parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A variação do regime pluviométrico constitui risco inerente aos contratos de energia elétrica no ACL e não configura acontecimento extraordinário e imprevisível para fins de aplicação do art. 478 do CC.
2. Fenômenos naturais previsíveis e próprios da atividade não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
3. A cláusula penal pode ser reduzida quando desproporcional, sendo adequado o percentual de 10% diante do contexto fático e contratual.
4. A distribuição dos honorários sucumbenciais deve refletir o efetivo proveito econômico obtido pelas partes, ainda que mantida a sucumbência recíproca.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406, 408 e seguintes, 478; CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 487, I.